Tribunal: TJSP
Processo: 1003463-32.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Cooperativa. Estatuto social a prever a possibilidade de a impetrante firmar com terceiros, em nome dos associados, contratos de prestação de serviços. Incidência do imposto sobre receitas oriundas de atos não cooperativos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.